Tribunal: TJSP
Processo: 0012774-85.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001002640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0012774-85.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RONALDO RAFAEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.726 - Agravo de Execução Penal no 0012774-85.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
VOTO no: 45.726
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0012774-85-2020.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto.
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Ronaldo Rafael dos Santos.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida às fls. 31/34 dos autos digitalizados,
proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
São José do Rio Preto, que nos autos da Execução Penal no
1026914-10.2020.8.26.0576, deferiu ao sentenciado Ronaldo Rafael dos Santos a
progressão de regime aberto.
Argumenta o agravante, em suma, que no presente caso era
imprescindível a realização de exame criminológico para aferição do mérito
subjetivo do sentenciado, condenado por latrocínio, roubos circunstanciados,
ostentando cinco execuções, evidenciando, assim, personalidade extremamente
violenta (Minuta, fls. 01/07).
Apresentada a contraminuta (fls. 47/51) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 52), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 57/62).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.726 - Agravo de Execução Penal no 0012774-85.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 41 anos, 06 meses e 04 dias de
reclusão pela prática de crime de latrocínio e quatro roubos circunstanciados, com
término previsto para 14.03.2043 (fls. 13).
Ao deferir a progressão de regime, o douto magistrado da origem se
reportou a possibilidade de antecipação do regime menos rigoroso para o
sentenciado diante das atuais circunstâncias (referindo-se a pandemia “Corona
vírus”), visto que ele já se encontrava ao menos potencialmente na condição de
receber o benefício, em especial porque cumpriu o requisito objetivo em 21.08.2020
e ostentava bom comportamento carcerário, entendido por ele como suficientes a
concessão da benesse, sem necessidade de realização de exame criminológico.
Pois bem.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo, porque
embora o sentenciado respondesse por crimes graves (latrocínio e roubos
circunstanciados), não se discordando da irresignação ministerial de que o exame
criminológico fosse recomendável ao caso, se o Magistrado entendeu que não
existiam indícios ou fatos concretos que sugerissem por sua necessidade, a
gravidade abstrata do delito já foi ponderada pelo legislador quando da criação dos
referidos tipos penais e do estabelecimento dos patamares de pena, não podendo
assim, por si só, ser novamente sopesada em seu desfavor, impedindo-o de alcançar
benefícios em sede de execução.
Outrossim, a última falta grave praticada pelo agravado é de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.726 - Agravo de Execução Penal no 0012774-85.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
03.01.2011 e, ao que consta, nos anos seguintes ele passou a exercer atividade
laborterápica no interior da unidade prisional, bem como se dedicou aos estudos,
tudo a indicar que passou a assimilar a terapêutica penal. Além disso, ele está no
regime aberto há mais de 03 (três) meses (decisão proferida em 09.07.2020, fls. 34),
ou seja, sem que exista nos autos qualquer notícia em desabono a sua conduta, não
havendo razão para retorná-lo neste momento a regime mais severo.
Nesse sentido segue o posicionamento dessa Col. Câmara:
"Execução penal
Progressão para o regime semiaberto
Presença do requisito objetivo e prova de bom
comportamento carcerário
Exame criminológico

Desnecessidade
Sentenciado, ademais, há mais de 3
meses no regime menos gravoso
Recurso improvido."
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0001299-09.2020.8.26.0520,
11a
Câmara
de
Direito
Criminal, Rel. Des. Alexandre de Almeida, julgado em
08/06/2020).
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta desse entendimento:
"...Embora o advento da Lei n. 10.792/03 não tenha
vedado a realização do exame criminológico para a
verificação do preenchimento do requisito subjetivo à
progressão de regime, impôs-se ao Magistrado a
necessidade de motivar a imprescindibilidade de submissão
do apenado ao exame. Nessa esteira, editou-se a Súmula n.
439 do STJ. Aplicando a legislação pertinente em cotejo
com o entendimento sumular referido, esta Corte Superior
tem entendido que a gravidade abstrata dos delitos
praticados e a longevidade da pena a cumprir não podem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.726 - Agravo de Execução Penal no 0012774-85.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
servir, por si sós, como fundamento para a determinação
de prévia submissão do apenado a exame criminológico.
Impõe-se que tal exigência decorra de algum elemento
concreto atinente ao período de execução da pena e à
conduta carcerária do custodiado, como a prática de novos
delitos no curso da execução. Precedentes. Na hipótese dos
autos, o acórdão recorrido, ao cassar a decisão concessiva
da progressão de regime, assinalou a necessidade do
exame criminológico. Limitou-se, contudo, a apontar a
gravidade abstrata dos delitos praticados pelo apenado,
bem como a menção a quantidade de pena a cumprir, a fim
de justificar a realização da perícia, não apontando
elementos concretos hábeis a demonstrar a necessidade de
realização do exame técnico para a formação de seu
convencimento. Habeas Corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar ao Juízo das
Execuções que analise o pedido de progressão de regime
formulado pelo paciente, independente da realização do
exame junto ao IMESC.” (HC 328.299/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016,
DJe 19/08/2016);
"...Com efeito, no caso, o Tribunal a quo, ao cassar a
decisão do Juízo das Execuções Penais - o qual deferira o
pedido de progressão ao regime aberto - fundamentou-se,
tão somente, na gravidade abstrata dos delitos cometidos,
na longevidade da pena a cumprir, e na defesa de uma
interpretação rigorosa do artigo 114, I, da LEP,
circunstâncias que, segundo pacífico entendimento desta
Corte Superior de Justiça, não constituem motivação
idônea para justificar o indeferimento da benesse. Habeas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.726 - Agravo de Execução Penal no 0012774-85.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto
corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro e restabelecer, em consequência, a decisão do
Juízo da primeira instância que deferiu o pedido de
progressão do paciente para o regime aberto." (HC
286.099/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)
Portanto, entende-se que o agravado revela condições pessoais que
permitem presumir sua adaptação no regime prisional menos restritivo, merecendo
ser mantida a r. decisão hostilizada, ainda mais como forma de se incentivar o
necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator